Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVOLAÇÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL EM PARCIAL. DECISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal é ato administrativo, que goza de presunção de certeza e legitimidade, razão pela qual somente poderá ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação.
2. A demonstração de que servidor público aposentado faz jus ao recebimento de proventos integrais de aposentadoria depende de dilação probatória, incabível em sede de agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento desprovido.